Tribunal: TJPA
Processo: 0801359-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801359-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801359-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO GMAC S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
2° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DOCUMENTO ORIGINAL – AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –
PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
É
cediço que a cédula de crédito bancário tem natureza de título de crédito, motivo pelo qual está submetida ao princípio da cartularidade, que consiste na necessidade da apresentação do título original pelo credor.

2 – Aludida exigência não se restringe a hipótese de ação executória,
sendo indispensável, também, a apresentação da original da cédula cambial para subsidiar a pretensão de busca e apreensão (STJ - REsp n. 1277394/SC).

3 –
In casu
, verifica-se que a instituição financeira, ora agravada, ao ajuizar ação de busca e apreensão em que pleiteou a concessão de liminar, deixou de colacionar a via original da
cédula de crédito bancário
.

4 –
Desse modo, tratando-se de requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, e havendo indícios de que a parte autora não juntou o original da cédula de crédito bancário, necessário se faz a sustação da liminar deferida pelo juízo primevo, devendo esse oportunizar a instituição financeira a juntada da respectiva via original nos autos.

5 – Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido
,

para desconstituir a decisão agravada, bem como conceder o benefício da gratuidade de justiça em favor da ora agravante, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 15 de junho de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801359-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO GMAC S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
2° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JOSÉ ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA
,

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
,

ajuizado
contra si por
BANCO GMAC S.A.
,

deferiu a medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/1969.

Dessa decisão, interpôs a parte requerida JOSÉ ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA Recurso de Agravo de Instrumento.

Alega a necessidade de reforma da decisão agravada, visto que o Juízo primevo deveria ter intimado o banco, ora agravado, a regularizar o processo trazendo aos autos a via original da cédula de crédito bancário, requisito indispensável à propositura da ação.

Assevera que a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

Aduz que se o credor exige o pagamento com encargos excessivos, retira do devedor a possibilidade de arcar com a obrigação assumida, não podendo lhe ser imputado os efeitos da mora.

Ressalta que o fundado receio de dano irreparável se consubstancia na falta de pressuposto processual da ação e o perigo da demora, caracteriza-se pelo fato do bem, objeto da lide, ser seu instrumento de atividades diárias.

Pleiteia, assim, liminarmente, a concessão da justiça gratuita, bem como a sustação da liminar concedida, ante a imprescindibilidade da apresentação do contrato original.

Juntou documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 4576697, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 5119629).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de juntada pela instituição financeira da via original da cédula de crédito bancário a subsidiar o pedido de busca e apreensão e a concessão da gratuidade de justiça ao agravante.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
a necessidade de reforma da decisão agravada, visto que o Juízo primevo deveria ter intimado o banco, ora agravado, a regularizar o processo trazendo aos autos a via original da cédula de crédito bancário, requisito indispensável à propositura da ação; que a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula; bem como que o fundado receio de dano irreparável se consubstancia na falta de pressuposto processual da ação e o perigo da demora, caracteriza-se pelo fato do bem, objeto da lide, ser seu instrumento de atividades diárias.

Da Tutela de Urgência

A questão em análise deve ser dirimida à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto inerente à Tutela Provisória de Urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na lição do processualista

Fredie Didier Jr:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela
. 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607)

Analisados os autos, verifica-se que a questão em debate se relaciona à necessidade ou não da juntada da via original da cédula de crédito bancário a subsidiar o pedido de busca e apreensão.

Com efeito, é
cediço que a cédula de crédito bancário tem natureza de título de crédito, motivo pelo qual está submetida ao princípio da cartularidade, que consiste na necessidade da apresentação do título original pelo credor.

Cumpre destacar que a aludida exigência não se restringe a hipótese de ação executória,
sendo indispensável, também, a apresentação da original da cédula cambial para subsidiar a pretensão de busca e apreensão.

Nesse sentido, perfilhou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1277394/SC:

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA
. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.
2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69
. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios
. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1277394 SC 2011/0216330-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL.
AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A ação de busca e apreensão amparada em cédula de crédito bancário deve ser instruída com o documento original, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. A cédula de crédito bancário não sendo acostada em seu formato original, mas, sim, em formato eletrônico, ainda que de forma autenticada, não se mostra idônea para instruir a ação de busca e apreensão, devendo o título ser apresentado para depósito em cartório, na forma do que dispõe o artigo 425, § 2º, do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o disposto no artigo 12, parágrafo 1º, da Lei 10.931/04, a cédula de crédito bancário pode ser transferida mediante endosso em preto. Assim, a ação de busca e apreensão deve ser instruída com o título original da cédula de crédito bancário, haja vista a possibilidade de sua circulação por meio de endosso.

(TJ-DF 07019698920188070007 DF 0701969-89.2018.8.07.0007, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/07/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/08/2018). (Grifei).

In casu
, verifica-se que a instituição financeira, ora agravada, ao ajuizar ação de busca e apreensão em que pleiteou a concessão de liminar, deixou de colacionar a respectiva via original da
cédula de crédito bancário
.

Dessa forma, verifica-se,
a priori
, a ausência de elemento indispensável a concessão de medida liminar, fato este que confere verossimilhança as alegações do agravante.

Outrossim, acerca do
periculum in mora,
este é assente em relação ao agravante, face a iminente ameaça da perda da posse do bem.

Desse modo, tratando-se de requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, e havendo indícios de que a parte autora não juntou o original da cédula de crédito bancário, necessário se faz a sustação da liminar deferida pelo juízo primevo, devendo esse oportunizar a instituição financeira a juntada da respectiva via original nos autos.

Da Gratuidade de Justiça

No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, considerando presente os requisitos insculpidos nos arts. 98 e seguintes do CPC, concedo o benefício em favor da parte ora agravante.

Outrossim, não obstante a
gratuidade de justiça possa ser pleiteada em qualquer fase do processo, sendo esta concedida após o trânsito em julgado da sentença, seus efeitos serão
ex nunc
, ou seja, não retroagem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Outrossim,
CONCEDO
o benefício da gratuidade de justiça em favor da ora agravante.

É como voto

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 22/06/2021